Tribunal: TJDFT
Processo: 0726138-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE NATUREZA EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. TÍTULO DE OBRIGAÇÃO CERTA, LÍQUIDA E EXIGÍVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.
I. À luz do artigo 2o da Lei 8.078/1990, não se subordina ao Código de Defesa do Consumidor relação jurídica consubstanciada em empréstimo bancário contraído por sociedade empresária para o desempenho da sua atividade empresarial.
II. De acordo com o artigo 28 da Lei 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial cédula de crédito bancário acompanhada de demonstrativo de evolução do débito.
III. Atende à exigência do artigo 798, inciso I, alínea “b”, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, e do artigo 28, § 2o, inciso I, Lei 10.931/2004, demonstrativo que descreve o débito, os encargos financeiros, a data de vencimento, a data em que iniciou o inadimplemento e os valores pagos.
IV. Segundo a inteligência do artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/1964, as instituições financeiras que operam no Sistema Financeiro Nacional não estão sujeitas a limitação da taxa de juros compensatórios.
V. Só se pode cogitar de abusividade da taxa de juros remuneratórios quando demonstrada a sua acentuada discrepância em relação ao padrão médio adotado no mercado para operação financeira similar.
VI. Em se tratando de cédula de crédito bancário, é lícita a cumulação de atualização monetária, juros compensatórios, juros remuneratórios e multa, nos termos artigo 28, § 1o, da Lei 10.931/2004.
VII. Apelação conhecida e desprovida.